Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO FORMULADO NA INICIAL. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. QUANTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
2. Os autores alegam inadimplemento de contrato de empreitada, abandono da obra, pagamento substancial do preço ajustado e existência de confusão patrimonial entre a empresa contratada e seus integrantes familiares.
3. A sentença entendeu ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e considerou não indicado o proveito econômico pretendido, especialmente quanto aos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial é apta ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado originariamente, à luz do art. 134, § 2o, do CPC, diante de indícios de confusão patrimonial; e
(ii) saber se os pedidos formulados atendem aos requisitos legais de determinação ou determinação por parâmetros, inclusive quanto aos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado na petição inicial, hipótese em que se dispensa a instauração de incidente próprio, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC.
6. A análise da petição inicial deve observar a Teoria da Asserção, sendo suficientes, nesta fase, indícios concretos de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.
7. A inicial descreve fatos que extrapolam o mero inadimplemento contratual, com alegações acompanhadas de documentos que indicam, em tese, confusão patrimonial e atuação de sócios ocultos.
8. Tratando-se de relação de consumo, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
9. Os pedidos de restituição e de danos morais foram formulados em valores certos.
10. Os lucros cessantes foram adequadamente parametrizados por valor mensal, sendo desnecessária a indicação de valor final fechado quando dependente do tempo de duração do processo.
11. Estão atendidos os requisitos dos arts. 292 e 324 do CPC, inexistindo inépcia da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação em face de todos os réus indicados.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado na petição inicial, dispensando a instauração de incidente próprio, quando presentes indícios suficientes, à luz da Teoria da Asserção.
2. A indicação de parâmetros objetivos é suficiente para a formulação de pedido de lucros cessantes, quando o valor final depender de cálculo aritmético a ser realizado na fase de julgamento”.